Tribunal: TJSP
Processo: 0027744-07.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Indulto – Recurso defensivo visando a reforma da decisão de indeferimento do indulto no tocante à pena – Presentes os requisitos legais – Tráfico privilegiado não abarcado pelo impeditivo previsto no artigo 1o, inciso XVII do Decreto Presidencial 11.846/2023 – Indulto que deve ser concedido – Agravo provido.